Tribunal: TJSP
Processo: 0158732-27.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Improcedente em relação a Irmãos Porto Transp. e Const. Ltda, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC, e julgada extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, em relação aos corréus César Augusto Tubau de Souza e Edmundo Adriano Gonçalves de Souza - Ilegitimidade passiva, reconhecida - Falta de

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Improcedente em relação a Irmãos Porto Transp. e Const. Ltda, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC, e julgada extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, em relação aos corréus César Augusto Tubau de Souza e Edmundo Adriano Gonçalves de Souza - Ilegitimidade passiva, reconhecida - Falta de nexo causal de que o proprietário do veículo, de alguma forma, tenha contribuído com o acidente - Ausência de alegação acerca do liame entre o condutor e o proprietário do bem - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0158732-27.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DOUGLAS D ANGELO, são apelados CÉSAR AUGUSTO
TUBAU DE SOUZA, IRMAOS PORTO TRANSPORTES CONSTRUTORA
E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA e EDMUNDO ADRIANO
GONÇALVES DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0158732-27.2010.8.26.0100 - Voto no 23626
2
Apelação Cível no 0158732-27.2010.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Douglas D' angelo
Apelados: César Augusto Tubau de Souza e Edmundo Adriano
Gonçalves de Souza (Assistência Judiciária)
Juiz: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
VOTO 23.626
REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE
TRÂNSITO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Improcedente em relação a Irmãos Porto Transp. e
Const. Ltda, com fundamento no art. 487, inc. I do
CPC, e julgada extinta, sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 485, inc. VI do CPC, em relação aos
corréus César Augusto Tubau de Souza e Edmundo
Adriano Gonçalves de Souza - Ilegitimidade passiva,
reconhecida - Falta de nexo causal de que o
proprietário do veículo, de alguma forma, tenha
contribuído com o acidente - Ausência de alegação
acerca do liame entre o condutor e o proprietário do
bem - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos
termos do acórdão.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de
veículo ajuizada por DOUGLAS D'ÂNGELO contra CÉSAR
AUGUSTO TUBAU DE SOUZA e HÉLIO DE SOUZA, julgada
improcedente a ação em relação a Irmãos Porto Transp. e Const.
Ltda, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC, sem condenação
em honorários, em razão da revelia. E, julgada extinta, sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, em
relação a César Augusto Tubau de Souza e Edmundo Adriano
Gonçalves de Souza. E, face o reconhecimento da ilegitimidade de
parte em relação aos corréus César e Edmundo, fixados
honorários advocatícios em 5% do valor da causa atualizado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0158732-27.2010.8.26.0100 - Voto no 23626
3
juros de mora a contar da citação. Os honorários deverão ser
partilhados na metade entre as duas bancas que representam os
corréus referidos.
Inconformado, apela o autor pleiteando a procedência da
demanda, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva e solidária
do réu Irmãos Porto, haja vista a decretação de sua revelia.
Requer ainda, a condenação nas indenizações por danos materiais
e morais.
Elucida o apelante, que o acidente causador dos graves
danos materiais e morais ocorreu quando o sistema de freios do
caminhão de propriedade do réu (Irmãos Porto), veio a falhar, o
que fez com que seu condutor perdesse o controle do caminhão e
atingisse vários veículos que estavam a sua frente, entre eles, a
motocicleta onde estava o requerente.
Salienta que a falha no sistema de freios do caminhão
envolvido no acidente foi um fato confessado junto a autoridade
policial, conforme consta no Boletim de Ocorrência, pelo próprio
condutor do caminhão no momento do acidente, o senhor Hélio de
Souza Neto.
Ressalta o apelante, em virtude do acidente, teve lesões
de natureza grave na perna e pé direito, com fratura exposta da
tíbia, vindo a realizar mais de seis cirurgias, com mais de quinze
meses afastado do trabalho, restando ainda sequelas permanentes
que o impede de praticar atividades físicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0158732-27.2010.8.26.0100 - Voto no 23626
4
Em relação a César Augusto Tubau de Souza, identificado
no Boletim de Ocorrência como proprietário do veículo, alegou em
defesa ilegitimidade de parte, pois teria vendido o caminhão a
Edmundo Adriano Gonçalves de Souza. Todavia, não apresentou
nenhum comprovante documental, apenas demonstrou de que o
Sr. Edmundo teria realizado acordo judicial em outra demanda
decorrente do mesmo fato.
Afirmou Edmundo, que o veículo à época dos fatos,
pertencia a César, e que a venda teria ocorrido somente após o
acidente, porém não apresentou qualquer prova documental.
E, oficiado ao Detran a fim de que fosse informado quem
seria o proprietário do caminhão, verificou-se ser o proprietário um
terceiro estranho aos autos, Irmãos Porto, que após citação, restou
inerte.
E, tratando-se de responsabilidade objetiva, caberia ao
proprietário do veículo comprovar qualquer excludente de sua
responsabilidade.
Acrescenta ainda, ser pacífico o entendimento de que o
proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor
pelos danos causados a terceiro com seu veículo.
Não vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor foi vítima de acidente de trânsito,
ocorrido em 13.5.2008, que lhe causou lesões em sua perna e pé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0158732-27.2010.8.26.0100 - Voto no 23626
5
direitos, tendo ficado com sequelas permanentes.
Imputa ao corréu Hélio, que dirigia o veículo, a culpa pelo
acidente de trânsito. O corréu César deve responder pela
indenização, pois, supostamente, seria o dono do veículo.
Informou o autor, que as despesas médicas hospitalares
foram pagas por pessoa desconhecida à época dos fatos, mas que
faz jus à reparação por lucros cessantes, uma vez que, até o seu
retorno ao trabalho, mais de um ano após o acidente, teve
diminuição nos seus rendimentos, no importe de R$ 19.680,00.
Daí a razão do pleito para condenar os réus,
solidariamente, ao pagamento indenizatório por danos morais no
valor estimado de 150 salários mínimos.
Citado o corréu César, ofertou contestação alegando ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o veículo não mais
lhe pertencia quando do ocorrido (fls. 104/107).
Homologado o pedido de desistência (fl. 177) em relação
ao corréu Hélio, e determinada a inclusão de Edmundo Adriano
Gonçalves de Souza, no polo passivo, supostamente o proprietário
do veículo.
O corréu Edmundo foi citado, e apresentou sua defesa
alegando ilegitimidade de parte, pois não mantinha qualquer
relação com o veículo na data dos fatos. Quanto ao ocorrido, disse
não haver comprovação da culpa e que não há prova de que o
autor tenha deixado de receber os valores descritos na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0158732-27.2010.8.26.0100 - Voto no 23626
6
Pugna a improcedência da demanda, bem como os benefícios da
gratuidade judiciária.
Atendendo a pedido, foi incluído no polo passivo “Irmãos
Porto Transp. e Const. Ltda” (fl. 239).
O corréu Irmãos Porto foi citado, porém não ofertou
contestação.
A ação foi julgada improcedente em relação a Irmãos Porto
Transp. e Const. Ltda, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC,
sem condenação em honorários, em razão da revelia. E, julgada
extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI
do CPC, em relação aos corréus César Augusto Tubau de Souza e
Edmundo Adriano Gonçalves de Souza.
O recurso não prospera.
Tratando-se de ação indenizatória decorrente de acidente
de trânsito, a responsabilidade, em regra, deve recair sob o
condutor e proprietário do veículo causador do acidente.
A responsabilidade do proprietário do veículo advém do
dever de zelar pelo bom uso da coisa.
O fundamento da responsabilidade civil do proprietário
reside na denominada culpa in eligendo, ou seja, na escolha
quanto à pessoa que vai conduzir o seu veículo.
Na hipótese, em relação ao corréu Hélio de Souza Neto,
alegado condutor do veículo, nota-se que houve a homologação do
pedido de desistência do autor (fl. 177), o que afasta a atribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0158732-27.2010.8.26.0100 - Voto no 23626
7
de qualquer responsabilidade.
E, do ofício enviado ao Detran, depreende-se que a época
dos fatos, o veículo pertencia a Irmãos Porto Transp. e Const.
Ltda. Dessa forma, é plausível a ilegitimidade passiva em relação
aos corréus César Augusto Tubau de Souza e Edmundo Adriano
Gonçalves de Souza.
É sabido que a responsabilidade civil subjetiva está
calcada na teoria da culpa, e para que haja o dever de indenizar é
necessário verificar se estão presentes os requisitos da
responsabilidade civil por ato ilícito: a conduta voluntária dolosa ou
culposa (negligência, imperícia e imprudência), o dano e o nexo
causal entre a conduta e o dano existente, devendo estarem todos
presentes para que se caracterize como reparável a conduta
danosa.
Porém, não restou demonstrado o nexo causal, já que não
há qualquer indício de que o proprietário do veículo tenha
contribuído com o acidente.
E, conforme bem sinalado pelo juízo a quo, não há sequer
uma alegação acerca do liame entre o condutor e o proprietário do
bem. Aliás, o autor nem mesmo sabia quem seria o proprietário do
veículo, pois, somente em razão da propriedade, foram incluídas
quatro pessoas diferentes no polo passivo.
Consequentemente, fica mantida a sentença.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0158732-27.2010.8.26.0100 - Voto no 23626
8
fixados na sentença para 10%, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
Em face do exposto, é negado provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator